Tribunal: TJSP
Processo: 0003992-79.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização – Inconformismo da autora – Acolihmento em parte - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos Indenização devida – Valor dos danos apurado

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização – Inconformismo da autora – Acolihmento em parte - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos Indenização devida – Valor dos danos apurado pela perícia que, ademais, é inexpressivo para os padrões da seguradora apelada – Exclusão, no entanto, da multa decendial (conforme precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000604626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003992-79.2017.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
ANTONIA APARECIDA TEODORO CELESTINO, FERNANDA APARECIDA
CELESTINO,
FABIO
JULIO
CELESTINO
e
JOÃO
VITOR
TEODORO
CELESTINO, é apelado CAIXA SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aplicada a regra do
artigo 942 do NCPC, por maioria de votos DERAM PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI,
vencedor,
CLARA
MARIA
ARAÚJO
XAVIER,
vencida,
THEODURETO
CAMARGO (Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E
SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.648
Apelação Cível no 0003992-79.2017
Comarca: São Manuel 2a Vara
1a Instância: Processo no 399279/2017
Aptes.: Antonia Aparecida Teodoro Celestino e outros
Apda.: Caixa Seguros
VOTO DO RELATOR
EMENTA: SEGURO HABITACIONAL
Indenização

Inconformismo da autora Acolihmento em parte - Apólice
exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos
na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade
(conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma
Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios
construtivos Indenização devida Valor dos danos apurado
pela perícia que, ademais, é inexpressivo para os padrões da
seguradora apelada Exclusão, no entanto, da multa decendial
(conforme precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação interposta em autos de Ação de
Indenização, julgada improcedente, impondo à autora o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 15% sobre o
valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 355/362), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de
que a perícia conclui pela existência de vícios construtivos no imóvel,
apontando para o risco de ruína a médio prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prossegue a recorrente dizendo que o próprio contrato
prevê, em sua cláusula 4.2.1. (item E), cobertura securitária para ameaça de
desmoronamento, sendo devida a indenização reclamada, aguardando o
provimento recursal para que a ação seja julgada procedente, nos moldes
da exordial.
Contrarrazões às fls. 365 e seguintes.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Como Relator, em casos assemelhados a este posto a
julgamento, tenho me posicionado de forma diversa.
Anote-se que quanto à natureza jurídica do contrato em
questão, o Código Civil, por seu artigo 757 (correspondência ao antigo
1.432), define-o como sendo:
"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."
E é exatamente ara delimitar o alcance do dispositivo
legal, que o artigo 1.460 do antigo diploma substantivo já dizia que:
“É este um dos cânones fundamentais do contrato de
seguro: a responsabilidade do segurador‚ limitada ao risco assumido."
O seguro é contrato bilateral, oneroso, sinalagmático,
cabendo à seguradora responder nos limites estreitos dos riscos futuros do
segurado, desde que assumidos contratualmente por ela, restando ao
segurado pagar o prêmio já calculado. O segurado deve ter em contra,
outrossim, que é em função do valor pago e da pontualidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento dessas obrigações, aliados ao nexo de causalidade que
justifique a ocorrência do evento, que terá o direito de exigir o
cumprimento da apólice, recebendo o valor nela contido.
Nestes autos, para dirimir a controvérsia, foi realizada
prova pericial de engenharia, cujo Expert concluiu que os danos sofridos
no imóvel dos autores decorrem de falhas na construção/vícios
construtivos. Observou, ainda, quanto à falta de reparos junto ao imóvel
em vista de reformas realizadas pelos autores. Entretanto, estimou que,
para sanar os defeitos de construção, o valor de R$ 4.961,70 (fls. 259).
Estariam, assim, expressamente excluídos dos riscos
cobertos pelo contrato de seguro, cuja apólice somente prevê cobertura
para danos advindos de fatores externos, o que, de acordo com a conclusão
da perícia, não seria o caso dos autos.
Entretanto, filio-me ao entendimento firmado por esta 8a
Câmara de Direito Privado, no sentido de que a indenização é devida,
porquanto caberia à seguradora efetuar a fiscalização da obra (o que
confessadamente não fez) para somente então se eximir do pagamento dos
danos reclamados.
Nesse sentido, merece destaque o julgamento extraído
dos autos da Apelação Cível n. 174.938.4/0-00, que teve como Relator o
Desembargador LUIZ AMBRA, do qual se extrai:
“INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Seguro
habitacional - Vícios de construção - Risco de desabamento devido a
infiltração de águas pluviais ao longo de anos - Concausalidade - Ação
julgada procedente Recurso provido para esse fim.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do mesmo voto, extrai-se, com relação ao dever
(contratual) de fiscalização da seguradora, que:
“Insiste a ré nada ter para indenizar. Como maior
argumento afirma que a apólice não cobriria vícios de construção (fl.
33), no mesmo sentido seu assistente-técnico, metido a fls. 316 e 322.
Não cobria mesmo, em princípio, está ao final de fl. 78; o item 4.1. das
condições gerais excluindo de expresso deteriorações decorrentes de
uso e desgaste. Estes definidos no item 4.2. como 'os danos verificados
exclusivamente em razão do decurso do tempo e da utilização normal
da coisa'.
Note-se o advérbio 'exclusivamente', não empregado à
toa. A contrario sensu, quando não derivados exclusivamente do tempo
e regular utilização da res como aqui, à vista do que a perícia
constatou a exclusão não operaria. A meio do processo, assaltou-me
uma dúvida. Por minhas mãos tendo passado vários outros feitos
iguais, na condição de revisor, sempre me intrigou o fato de em todos,
invariavelmente, a última cláusula das condições inseríveis na apólice-
tipo vir truncada; faltava sempre a folha seguinte, a anterior não
reproduziria a regra do item 4.2. por inteiro. Omitia uma parte, a
partir do 'ainda que cumulativamente'. Ou, como se lê de fl. 78 in fine:
'entende-se por uso e desgaste os danos verificados exclusivamente em
razão do decurso do tempo e da utilização normal da coisa, ainda que
cumulativamente a.' Cumulativamente ao que? Em todas as
contestações examinadas o documento parava aí, o que viria depois ?
Imaginei que o fato tivesse a ver com algo relacionado àquela mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula (4.2.) dos 'vícios de construção'; algo que pudesse
comprometer ao contestante. Aqui, por acaso, descobri que não, o
problema era ainda pior. Aqui a página seguinte, inadvertidamente,
veio aos autos trazida pelo próprio autor; que a ela nem se reportou,
ao que consta não percebeu a extensão do seu achado... E por ali se
verifica que o que se pretendia ocultar, mais propriamente, não era o
final da cláusula 4.2; era a cláusula 5a, seguinte. Que trata dos
prejuízos indenizáveis e, somada a tudo quanto aqui se apurou, vale
decisivamente para a responsabilização da ré. Pois admite que o dever
de ressarcir derive de uma concausa, assim bem se harmonizando ao
termo 'exclusivamente'... Como 'concausa', aqui, podendo ser tido
aquele fator externo mais do que previsível representado, justamente,
pela infiltração de águas pluviais ao longo de anos. ... A partir daí, a
situação mudava radicalmente de figura, concausalidade aqui
inequivocamente havia. Isto é, no exercício de atividade
periodicamente fiscalizadora ou era só embolsar a parcela embutida
na prestação? cumpria prevenir a propagação de riscos, a fim de
proteger o estado dos bens adquiridos, salvaguardá-los da
deterioração, aqui ocorrente já em alto grau...”.
No mesmo sentido e direção, o julgado (dentre vários,
frise-se) da Apelação Cível n. 204.498.4/3-00, da 4a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, que teve como Relator o
Desembargador CARLOS STROPPA, cuja ementa apresenta a seguinte
redação:
“SEGURO Habitacional - Indenização - Defeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construção Danos parcialmente comprovados - Obrigação da
seguradora de indenizar - Hipótese em que a companhia não efetuou a
fiscalização da obra para eximir-se de eventuais danos - Recurso não
provido.”
Ademais, anote-se que o valor da indenização repita-se,
para reparos dos vícios construtivos - é de extrema modéstia (R$ 4.861,70)
para os padrões da seguradora apelada, que deve ser condenada a indenizar
os apelantes pela referida importância, apurada na prova técnica, acrescida
de correção monetária e juros de mora, a primeira desde a data do laudo e a
segunda, da citação.
De outra parte, reputo descabida a incidência da multa
decendial no montante da condenação.
Com efeito, esta Relatoria posicionase no sentido de que
se trata de multa oriunda do descumprimento contratual nas relações entre
seguradora e financiadora/estipulante, não atingindo os autores, de forma
que a previsão a esse título não pode ser revertida em benefício destes
últimos (segurados/mutuários).
Nesse sentido, extrai-se da já mencionada Apelação Cível
204.498.4/3, a saber:
“Ação indenizatória. Seguro habitacional. Agravo
retido conhecido e improvido. Preliminares afastadas. Condenação da
seguradora ao pagamento de indenização e multa. Falta de fiscalização
em obras de conjunto habitacional. Responsabilidade configurada.
Multa contratual devida por atraso de pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ilegitimidade dos mutuários para receber a multa.”
Exatamente por conta disso, pelo meu voto, o apelo é
provido para julgar a ação parcialmente procedente, condenando a ré a
pagar aos autores a importância de R$ 4.961,70, corrigida monetariamente
da data do laudo e acrescida de juros moratórios da data da citação,
arcando cada parte com metade das custas e a ré com a verba honorária do
patrono dos autores, fixada em 15% sobre o valor atualizado da
condenação, arcando a requerente com os honorários do causídico da
demandada, arbitrados em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6594
Apelação Cível no 0003992-79.2017.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelantes: Antonia Aparecida Teodoro Celestino, Fernanda Aparecida
Celestino,
Fabio
Julio
Celestino
e
JOÃO
VITOR
TEODORO
CELESTINO
Apelado: Caixa Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o respeitável entendimento da Douta Maioria, a meu
ver o recurso não comporta provimento.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 351/353, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,
extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno as autoras no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo 10 % sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC/2015), observada
eventual gratuidade.
Inconformados, apelam os autores (fls. 355/362). Sustentam que
o conjunto probatório produzido demonstrou a existência de avarias decorrentes da falta
de manutenção, no entanto, trouxe à evidência vícios construtivos de causas externas,
corroborando a pretensão deduzida na exordial, asseverando o Perito judicial que há
risco de ruína a médio prazo. Alegam que são pessoas humildes, economicamente
hipossuficientes, por consequência, não poderiam fazer frente às despesas para
reparação dos danos constatados, ressaltam que as disposições contratuais devem ser
interpretadas sob a ótica da boa-fé objetiva e proteção contratual do consumidor,
colacionam jurisprudência a respeito do tema, concluindo pela reforma da decisão
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi contrariado, tendo sido parcialmente provido, por
maioria de votos, por esta Colenda 8a Câmara de Direito Privado.
Pois bem.
Consoante ressaltado no voto do douto Relator sorteado:
“Nestes autos, para dirimir a controvérsia, foi realizada prova pericial de
engenharia, cujo Expert concluiu que os danos sofridos no imóvel dos autores
decorrem de falhas na construção/vícios construtivos. Observou, ainda, quanto
à falta de reparos junto ao imóvel em vista de reformas realizadas pelos autores.
Entretanto, estimou que, para sanar os defeitos de construção, o valor de R$
4.961,70 (fls. 259).” sem destaque no original
No mesmo sentido verifica-se que os Autores mencionaram na
peça vestibular que “Desse modo, fica evidente a ocorrência de vícios de construção no
imóvel (...).” (fls. 9).
A cláusula 4.2.1, da apólice estabelece clara e taxativamente os
riscos cobertos; “a)Incêndio; b) Explosão; c) Desmoronamento total; d) Desmoronamento
parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas, ou de outro elemento
estrutural; e) Ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada através de laudo emitido
por engenheiro da Seguradora; f) Destelhamento causado por granizo ou ventos superiores a
50 (cinquenta) quilômetros por hora; g) Inundação causada pelo transbordamento de rios ou
canais; h) Alagamento provocado por chuvas ou ruptura de canalizações não pertencentes ao
imóvel segurado” (fls. 157):
Por outro lado, a cláusula seguinte (4.2.1.1), estabelece: “Com
exceção dos riscos contemplados nas alíneas a e b acima, a garantia do seguro somente se
aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa”. sem destaque no original
Ora, em se tratando de danos decorrentes de vícios construtivos
(causa interna) e havendo disposição clara e expressa excluindo a cobertura para tais
eventos, não há como vingar a pretensão de interpretação extensiva consoante postulado
nas razões recursais.
Ademais, o fato de a hipótese versar sobre contrato de adesão,
(pacto expressamente admitido no ordenamento jurídico pátrio), inclusive, no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito do consumidor, não conduz à ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas,
as quais delimitam os riscos assumidos pela seguradora, o que é inerente à natureza do
contrato de seguro, de forma clara, expressa e inteligível.
Apreciando casos semelhantes, confira-se como decidiu esta
Colenda 8a Câmara de Direito Privado:
Imobiliário Ação de indenização securitária Improcedência
Inconformismo
Não acolhimento
Seguro habitacional
obrigatório associado à aquisição de imóvel financiado no âmbito
do SFH Inexistência de cerceamento de defesa Autores que
reconhecem que os danos verificados em seus imóveis são
resultantes de vícios construtivos, restando o ponto incontroverso
Seguro do financiamento, que não cobre danos resultantes de vícios
de construção, devendo-se observar as coberturas previstas nas
condições da apólice Causa interna Exclusão de cobertura
expressa na apólice Legalidade à luz do CDC Natureza do
contrato de seguro Inexistência de dever de indenizar Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
APELAÇÃO
No:
1008666-07.2015.8.26.0047, Rel. Grava Brazil, j. 05.04.2017.
No mesmo diapasão, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
MÉRITO. CONSUMO. Aplicação do CDC (art. 7o da Lei no
8078/90). LIDE/CONFLITO. Interpretação contratual. Matéria
eminentemente de direito. Pedido de indenização por danos
oriundos de vícios de construção. Ausência de cobertura contratual
para sinistros relativos a causas internas. Apólice (Circular SUSEP
no 111, de 3 de dezembro de 1999) que é expressa nesse sentido.
Contrato de seguro habitacional que possui como escopo assegurar
o crédito imobiliário, e não a solidez da obra. Indenização
securitária indevida. Pleito improcedente. Recurso desprovido.
Apelação no 000006592.2017.8.26.0262, Rel. RÔMOLO RUSSO, j.
27.02.2019.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o
destinatário da prova, competindo-lhe aferir da conveniência e
oportunidade para o julgamento da lide. Inteligência do princípio
do
livre
convencimento
motivado.
Preliminar
rejeitada.
COBERTURA DE RISCOS. Exclusão de vícios construtivos
internos. Validade da disposição contratual. Precedentes desta E.
Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Apelação
no
0001646-42.2014.8.26.0491, Rel. Rosangela Telles, j. 26.02.2019.
SEGURO HABITACIONAL. Agravo retido improvido. Preliminar
de inépcia da petição inicial rejeitada. Legitimidade passiva da
CEF não configurada, a impedir o deslocamento do feito para a
Justiça Federal. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. SFH,
a Caixa Econômica Federal (CEF) possui interesse jurídico para
ingressar na lide somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 e, cumulativamente, quando o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. FCVS
(apólices públicas, ramo 66). Ausência de comprovação do segundo
requisito no caso em tela. Alegação de ilegitimidade passiva
rejeitada. Prescrição inexistente, se não há como determinar o
termo inicial pela progressão dos danos encontrados no imóvel.
Inocorrência de responsabilidade da seguradora em relação a
danos que tenham origem em defeito da construção. Apólice que
circunscreve o risco apenas a danos externos, e não a vícios
construtivos. Ação improcedente. Recurso provido. Apelação
1009570-13.2014.8.26.0451,
Relator:
Francisco
Loureiro,
j.
18/08/2017.
Apelação Cível. Seguro habitacional. Recurso de apelação.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual
afastada. Indenização descabida. Alegados danos materiais no
imóvel decorrentes de vício na construção. Causas internas. Risco
não coberto pelo contrato de seguro. Segurador não é obrigado a
indenizar dano resultante de vício intrínseco da coisa segurada, em
especial quando tal risco é expressamente excluído da apólice.
Segurador que não é obrigado a fiscalizar a obra. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. Nega-se provimento
ao recurso de apelação. Apelação n.o 0006483-74.2008.8.26.0581, rel.
Des. CHRISTINE SANTINI, j. 06.05.2014.

Seguro habitacional. Alegados danos físicos no imóvel, resultantes
de vícios de construção. Causas internas. Ausência de cobertura.
Interpretação
do
contrato.
Precedentes
da
Câmara.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido. Apelação
n.o 0018603-97.2011.8.26.0047, rel. Des. CLAUDIO GODOY, j.
29.04.2014.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso interposto, mantendo-se a r. sentença na forma como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO SALLES ROSSI
11CDB703
9
12
Declarações de
Votos
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
1201B52D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003992-79.2017.8.26.0581 e o código de confirmação da tabela acima.